Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes JOÃO ROBERTO MOREIRA, JOÃO SOARES JÚNIOR e JOAQUIM VIEIRA SANTANA. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 20367661, o exequente pugnou pela expedição dos precatórios (ID: 21140786), não tendo o DF se manifestado, apesar de devidamente intimado (ID: 21507544). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição dos devidos precatórios em favor de JOÃO ROBERTO MOREIRA, JOÃO SOARES JÚNIOR e JOAQUIM VIEIRA SANTANA, com a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20%. A fim de evitar tumulto processual, a parte final da petição de ID: 21140786 será apreciada posteriormente. I. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador